Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-72.2019.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708092-72.2019.8.07.0006 APELANTE: JOAO GABRIEL BATISTA LEAL, GRAZIELA BATISTA DE SOUSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: SOMPO SEGUROS S/A DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, tendo em vista a petição e documentos juntados pelos apelantes-autores (id. 17946849), e a manifestação anterior do Parquet (id. 17461505). Brasília - DF, 22 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora